Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015031-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), ANTONIO MAURICIO DA SILVA - CPF: 308.337.284-15 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), M. E. R. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANTONIO MAURICIO DA SILVA - CPF: 308.337.284-15 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE:
A. M. DA S
.

EMENTA.

HABEAS CORPUS – PRISÃO DECRETADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À VÍTIMA – PACIENTE QUE BUSCA REITERADO CONTATO COM A VÍTIMA MENOR E SUA GENITORA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MENOR – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADOS – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) INIBEM A APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR - DENEGADA A ORDEM.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia da paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, há necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, diante das relatadas buscas do paciente em pressionar a vítima e sua mãe para a modificação dos fatos narrados no inquérito policial, justificando a constrição de sua liberdade.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. M. DA S,
visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, nos autos da Representação por Prisão Preventiva no 0002274-32.2020.8.11.0008, código 16364, da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT,
onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável em face de M. E. R. C..

Afirma o impetrante, que o paciente
possui 61 (sessenta e um) anos de idade
e encontra-se
preso
preventivamente desde
03/7/2020
.

Sustenta a defesa a inexistência de requisitos autorizadores para a prisão preventiva, em especial por se tratar de réu primário, com endereço fixo e ocupação lícita, ainda, ser maior de 60 (sessenta) anos.

Argumenta que buscou a soltura do paciente no juízo de origem, porém, foi-lhe negado o direito de responder a ação em liberdade.

Afirma que caso obtenha a possibilidade de responder à ação penal em liberdade, se compromete a comparecer a todos os atos judiciais exigidos.

Relata que há constrangimento ilegal evidente, diante da ausência de indiciamento e falta de pressupostos para a prisão provisória, bem como que esta consiste em uma antecipação de cumprimento de pena.

Pretende a concessão da ordem a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu
parecer
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de sua representante, Procuradora Julieta do Nascimento Souza,
manifesta pela denegação do mandamus.

É o relatório. Inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

A autoridade acoimada de coatora ao analisar os requisitos autorizadores entendeu por necessária a prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, diante dos fatos narrados na peça de representação e, em razão da gravidade do delito.

“(...) Relata a Autoridade Policial, em síntese, que fora registrado boletim de ocorrência 2020.136271, narrando suposta prática do crime de Estupro de Vulnerável, ocorrido na cidade de Nova Olímpia-MT, sendo vítima M. E. R. C.,
atualmente com 13 (treze) anos de idade, a qual foi abusada sexualmente pelo seu padrasto, ora representado
.

Aduz ainda, que a genitora da vítima passou a residir com o representado no
ano de 2010 e logo depois começaram os abusos,
assim como, o depoimento da vítima relata diversas formas em que fora abusada, por várias vezes o representado obrigou sua enteada a fazer sexo oral, bem como esfregou o pênis na vítima, restando, demonstrado nos autos do inquérito policial n° 75/2020 que o representado, tem praticado todo tipo de abuso sexual contra sua enteada. (...)

Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que
há fortes indícios de que o representado praticou o delito de estupro de vulnerável
, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial e o depoimento da vítima, resta evidente nos autos a
materialidade
e
autoria
imputada ao representado.

A prisão cautelar, no caso,
se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal
.

Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.

Ademais, impende destacar que
o depoimento da vítima é claro em relatar as diversas formas em que fora abusada por seu padrasto
e, por várias vezes, sendo obrigada a fazer sexo oral no representado, bem como além do mesmo acariciar o corpo e as partes íntimas da ofendida.” (sic. Decisão proferida em 19/6/2020).

Conforme de observa da decisão combatida, o magistrado, pautou sua decisão de manutenção da segregação cautelar do paciente, em elementos concretos, como
o fato de supostamente praticar há tempos o crime de estupro contra a vítima vulnnerável, bem como pelo fato de uma vez em liberdade, o beneficiário vir a constranger ela e sua genitora a modificar a versão dos fatos
, situação que aparentemente já ocorreu em Inquéritos Policiais instaurados em meados de 2018.

As razões que compeliram a autoridade judiciária a quo a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar possível coação a vitima e testemunhas, fato que afasta a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula rebus sic stantibus, o que implica dizer que a decisão que mantem a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020